Tribunal: TJDFT
Processo: 0005475-31.2015.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0005475-31.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: MARCELO TOMAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em face da sentença (ID 14129186) da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARCELO TOMÁS DE OLIVEIRA, homologou o pedido de desistência, julgando extinto o processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 485, VIII c/c 775, ambos do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais (ID 14129201), assevera ter entabulado acordo extrajudicial com o devedor, tendo este efetuado a quitação do débito, todavia, a sentença condenou o exequente/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Aduz ter o magistrado deixado de observar o princípio da causalidade, porquanto o pedido de extinção se deu em razão do pagamento, decorrente do reconhecimento jurídico do pedido pelo devedor, o qual procedeu à quitação do débito após a citação. Alega que o apelado foi intimado a se manifestar acerca da existência do acordo e do pedido de desistência, aquiesceu com o pedido, de modo que não há justificativa para a condenação do apelante na verba de sucumbência. Argumenta ter havido mero equivoco quanto ao dispositivo legal constante do pedido de extinção do feito, onde constou o artigo 485 do CPC, deveria ter constado o artigo 924, II, do mesmo diploma processual. Sustenta que o processo foi instaurado em decorrência da inadimplência do apelado, portanto, em razão do princípio da causalidade o ônus da sucumbência deve ser invertido. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a inversão do ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para que seja apreciado o mérito da demanda. Preparo regular (ID 14129202) Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 14129205). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. No caso vertente, o recurso padece de vício insanável, concernente à tempestividade, impedindo o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 219 CPC), na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Ademais, nos termos do art. 224, § 2o “considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. Do cotejo dos autos, consta da certidão ID 14129203 que a sentença que resolveu os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/09/2019, sexta-feira, e publicada no dia 30/10/2019, segunda-feira, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 01/10/2019, terça-feira. Desse modo, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teve início em 01/10/2019, esgotando-se no dia 21/10/2019, segunda-feira. Conforme consta do protocolo (ID 14129201), a apelação foi interposta em 10/01/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator